Tribunal: STF
Processo: HC 204221
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 662.069, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo tráfico de 4.041 g de maconha e 88,8 g de cocaína.
    3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
    4. Contra a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06.
    5. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal. O TJ/SP conheceu em parte do pedido e, na parte conhecida, reduziu a pena para 8 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    6. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 662.069, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, destacando que o paciente “possui família constituída, domicílio certo, sendo primário e portador de bons antecedentes, além do fato de a acusação não ter comprovado que era integrante de organização criminosa ou se dedicava a atividades criminosa”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.
    9. Por meio da petição nº 77666/2021, a defesa pediu a reconsideração da decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal, que não acolheu o pedido de liminar. 
    Decido.
    10. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF de decisões teratológicas.
    11. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    12. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    13. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    14. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa, notadamente “tendo em vista que os apelados se dedicavam a prática de atividade criminosa”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    15.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Julgo prejudicado o pedido de reconsideração. 
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator